Tribunal: TJMT
Processo: 1019828-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019828-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA - CPF: 040.449.131-61 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, TRÁFICO PRIVILEGIADO E PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE - CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÕES ESPECÍFICAS – ENTENDIMENTOS DO STJ – TJMT ENUNCIADO CRIMINAL 6 – TRÁFICO PRIVILEGIADO - MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA - ACÓRDÃO DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE ELIDIDO - PENA ABSTRATA DO TRÁFICO DE DROGAS E MAUS ANTECEDENTES - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A reiteração específica autoriza a segregação cautelar, por
revelar
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG; STJ, HC 348.894/SP).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

A aplicação do tráfico privilegiado, em sede de HC, constitui
“mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação das penas”
(TJMT, HC no 1018062-93.2020.8.11.0000).

A pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a multirreincidência, permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir a incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC n° 1011278-03.2020.8.11.0000; TJMT, N.U 0009363-82.2012.8.11.0042).

A possibilidade de aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), afiguram-se insuficientes, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto (SEEU 0004990-09.2018.8.11.0006), a evidenciar a “
insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019828-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ

PACIENTE(S):

LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, no incidente processual (No 1022419- 13.2020.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2003 – (ID 57981962).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria aplicável o tráfico privilegiado ao paciente; 3) na hipótese de condenação,
“o seu regime inicial do cumprimento da pena será no máximo a regime semi-aberto”,
a atrair a aplicação do princípio da homogeneidade
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 57981959), com documentos (ID’s 57981960/

57981962).

O pedido liminar foi indeferido (ID 58666961).

O Juízo singular prestou informações (ID 58993958).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Artigo 33 da Lei n° 11.343/06 – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – A prisão preventiva está devidamente baseada na garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, a fim de evitar reiteração criminosa – Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via – O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória - Outrossim, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória – Além disso a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem requerida.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 59938483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.8.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande, mediante a seguinte fundamentação:

“No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais, o mesmo possui 01 (um) executivo de pena em andamento, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, lei 11.343/06), por duas vezes, condenado em um deles a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, transitado em julgado em 19/10/2018 e no outro condenado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, transitado em julgado em 21/11/2019 (autos no 0026999-51.2018.8.11.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT).

Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas liberatórias anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.

A vista do exposto, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312, caput, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 24.9.2020, a 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
na reiteração delitiva, haja vista que possui 2 (duas) condenações definitivas por tráfico de drogas- art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -, transitadas em julgado no dia 19.10.2018 [fato praticado em 13.11.2017 – Ação Penal 0025284-31.2017.8.11.0002] e 21.11.2019 [fato praticado em 13.07.2017 – Ação Penal 0015897-89.2017.8.11.0002], ambos de Várzea Grande, que totalizam a pena de 11 (onze) anos 4 (quatro) meses de reclusão.

Atente-se que o paciente se envolveu em 3 (três) fatos que caracterizam comercialização de drogas ilícitas, num período de 3 (três) anos [entre julho de 2017 e agosto de 2020], a configurar contumácia criminosa e/ou dedicação habitual para o tráfico.

A reiteração específica autoriza a segregação cautelar, por
revelar
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; STJ, HC 348.894/SP, Relator: Min. Jorge Mussi – 1.8.2016).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br).

Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

Em relação
a
aplicação do tráfico privilegiado
, em sede de
HC
, constitui
“mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação das penas”
(TJMT,
N.U

1018062-93.2020.8.11.0000– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.9.2020
).

Por sua vez, a pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a multirreincidência, permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir a incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC n° 1011278-03.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23/06/2020; TJMT, N.U 0009363-82.2012.8.11.0042).

Avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
(CPP, art. 282, § 6o),
afiguram-se insuficientes
, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
semiaberto
(SEEU 0004990-09.2018.8.11.0006), a evidenciar a
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020